Tribunal: STF
Processo: RE 79086
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - RESTITUIÇÃO DEPOSITOS FISCAIS. 1. SIMPLES
EMENTAS TIRADAS DO "DIARIO DA JUSTIÇA", SILENTES SOBRE AS
CIRCUNSTANCIAS OU INDICATIVAS DE CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS DAS DO CASO
CONCRETO, NÃO DEMONSTRAM A DIVERGENCIA PARA ADMISSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 291 E ARTIGO 305, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. SE A UNIÃO RECONHECE QUE A LEI NÃO
FIXOU O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA RESTITUIÇÃO DE
DEPOSITOS FISCAIS, CABENDO ISSO A INTERPRETAÇÃO ANALOGICA,
EVIDENTEMENTE NÃO PODE ARGUIR DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS
OMISSOS SOBRE A MATÉRIA CONTROVERTIDA.